Tribunal: STF
Processo: ARE 1376740
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DISPARO DE ARMA DE FOGO E LESÃO CORPORAL SIMPLES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNCÃO. INVIABILIDADE. CONCURSO MATERIAL. RECLUSÃO E DETENÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. O Princípio da Consunção aceita a absorção de um crime quando este é cometido tão somente para garantir a prática de um crime posterior, sendo este a real finalidade do agente, o crime fim.



    2. Não restou evidenciado que o réu disparou arma de fogo para lesionar a vítima. Pelo contrário, após atirar, o recorrente preferiu lesionar a vítima com golpes de coronha ao invés de tentar acertá-la em região não vital com outros tiros. Assim, ficou demonstrando, pelo acervo probatório, que o disparo foi apenas para assustar a vítima.



    3. Havendo condenação de crimes em concurso material em que as penas possuem naturezas diversas (reclusão e detenção), deve-se observar individualmente a possibilidade de substituição por restritiva de direitos e de suspensão condicional da pena.



    4. Recurso conhecido e parcialmente provido para deferir a suspensão condicional das penas privativas de liberdade dos crimes pelo período de 2 (dois) anos, sendo ambas condições a serem fixados pelo Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “A Defesa técnica defende a aplicação do Princípio da Consunção quanto ao porte de arma, pois entende que o réu, de posse de uma arma, disparou contra o ombro da vítima apenas uma vez e, logo em seguida, ao invés de continuar os disparos, aplicou uma coronhada, sendo que a intenção era unicamente lesar e não disparar em via pública.



    Sem razão.



    Sabe-se que o Princípio da Consunção aceita a absorção de um crime quando este é cometido tão somente para garantir a prática de um crime posterior, sendo este a real finalidade do agente, o crime fim.



    No presente caso, o réu, por um desentendimento com o ofendido, efetuou um disparo que atingiu de raspão o ombro esquerdo da vítima e lhe desferiu uma coronhada, o que a fez cair no chão desacordada.



    Não restou evidenciado que o réu disparou arma de fogo apenas para lesionar a vítima. Pelo contrário, notase que, após atirar, o ora recorrente preferiu lesionar a vítima com golpes de coronha, ao invés de tentar acertá-la em região não vital com outros tiros.



    Não há acervo probatório apto a se concluir que o réu desejava lesionar a vítima com o disparo da arma de fogo, sendo certo que o disparo foi apenas para assustar a vítima.



    Ora, com razão o Magistrado sentenciante, quando concluiu: “que está provado sem margem de dúvida como condutas dolosas é que o réu disparou arma de fogo em via pública e, com uma coronhada, lesionou a vítima.”



    Portanto, foram duas as condutas praticadas pelo recorrente, uma causada pelo disparo da arma de fogo em via pública e a outra ocasionada pela coronhada, com dois resultados diferentes, além de elementos subjetivos distintos.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19. 



    Noutro giro, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente